Tribunal: TJES
Processo: 0019914-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019914-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA BRAVIM VIANA

APELADO: A C DE A FREITAS AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO C/ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E SEGURO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA.
ACOLHIDO APENAS
O PEDIDO DE

RESCISÃO DO NEGÓCIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Não há nulidade da sentença por negativa de jurisdição quando o magistrado aprecia os fatos narrados e as provas produzidas e acaba por concluir em sentido contrário ao pretendido pela parte irresignada.

2
.

Tampouco a sentença se mostra “extra petita”, pois constou do dispositivo o acolhimento do pedido de declaração de rescisão dos contratos de alienação fiduciária e seguro, justamente como constou da petição inicial, ressalvando tão somente a ausência de culpa das rés.

3
.

O
conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal
à
qual o magistrado da instância primeva detém muito mais proximidade, acabou por levar à conclusão de fragilidade da alegação autoral de fraude na contratação e falha na prestação do serviço por parte dos fornecedores.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019914-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA BRAVIM VIANA

Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
APELADO: A C DE A FREITAS AUTOMOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: AYR PINHEIRO DE FREITAS - MG26125
Advogados do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Serra que nos autos da Ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada pela ora apelante, julgou procedente em parte os pedidos autorais tão somente para declarar a rescisão dos contratos de alienação fiduciária e seguro.

Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em apertada síntese:
i)
preliminar de nulidade da sentença por negativa de jurisdição e de ofensa ao princípio da adstrição, com sentença “extra petita”;
ii)
ausência de assinatura do contrato de financiamento e de seguro, anuindo apenas com a simulação, tendo havido possível fraude;
iii)
era ônus dos recorridos comprovar a adesão inequívoca da autora aos contratos;
iv)
o episódio foi capaz de gerar dano moral indenizável à autora.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante, Carolina Bravim Viana, ajuizou a presente demanda narrando que em julho de 2018 compareceu no estabelecimento da Requerida e solicitou simulação de financiamento para aquisição de um veículo. Afirma que apôs sua assinatura por orientação do representante da loja, mas acabou surpreendida com a contratação do financiamento e a entrega do veículo.

Narra que solicitou a imediata devolução do bem e o desfazimento do negócio, o que foi negado por ambos os réus. Narra, ainda, que o proprietário da loja Automotivo Guandu compareceu ao seu local de trabalho para conversar sobre o ocorrido na frente de várias pessoas, de forma grosseira, causando-lhe constrangimento.

Nessa senda, requereu, liminarmente, a devolução do veículo e a suspensão das cobranças e, no mérito, a rescisão dos contratos e a devolução da quantia eventualmente paga, além da condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.

A tutela foi deferida para determinar a retirada do veículo pela requerida e a suspensão das cobranças referentes ao financiamento.

Em contestação a empresa afirma não se opor à rescisão contratual e que não tem interesse em prolongar litígio, indispondo-se com os clientes, de modo que efetuou a quitação do contrato de financiamento mas não logrou retomar o veículo, pois negado pela mãe da parte autora.

Após regular instrução, com oitiva de testemunhas, e já tendo sido invertido o ônus da prova, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela procedência parcial do pleito, tão somente para rescindir a avença.

Em sentença o magistrado entendeu que não ficou comprovado qualquer ilícito praticado pela vendedora, ora apelada, para lhe imputar a responsabilidade pelo desfazimento do negócio, muito menos pelos danos morais que a autora alega ter sofrido.

Pois bem. De saída, não há nulidade da sentença por negativa de jurisdição quando o magistrado aprecia os fatos narrados e as provas produzidas e acaba por concluir em sentido contrário ao pretendido pela parte irresignada.

Vê-se que a sentença restou bem fundamentada, valendo-se de premissas fáticas e jurídicas pertinentes, apreciando as provas produzidas, aplicando o entendimento a que chegou o julgador pelo conjunto probatório constante dos autos.

Tampouco a sentença se mostra “extra petita”, pois constou do dispositivo o acolhimento do pedido de declaração de rescisão dos contratos de alienação fiduciária e seguro, justamente como constou da petição inicial, ressalvando tão somente a ausência de culpa das rés.

Frise-se que não houve condenação da parte autora ao pagamento de qualquer tipo de multa, indenização ou de ressarcimento pelo desfazimento do negócio.

O magistrado se limitou a apontar que não visualizava culpa das rés, de modo que caberia à autora arcar com eventuais ônus contratuais em decorrência da rescisão antecipada. Assim, sem amparo a irresignação da autora neste ponto.

Quanto à questão de fundo, verifico igualmente sem razão a apelante.

Tal como concluiu o magistrado sentenciante, observo que a alegação autoral de vício de consentimento quanto ao contrato de financiamento e seguro (eis que pensava tratar-se de mera simulação) não veio acompanhada de prova.

Ainda que invertido o ônus probatório, recaindo às rés o ônus de comprovar a regularidade da contratação, vê-se que a parte autora confirma ter assinado um documento da primeira requerida, mas pensava tratar-se de simulação de financiamento.

Parece-me pouco crível que a autora, qualificada como “consultora de negócios” na inicial, não tratando-se de pessoa simples ou idosa com dificuldade de discernimento, tenha assinado um documento apresentado por uma empresa que faz compra e venda de veículos, após tratativas acerca de um automóvel, pensando tratar-se apenas de uma simulação de financiamento.

Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a primeira requerida não confessa qualquer equívoco em sua peça contestatória, ao contrário, refuta as alegações mas adota postura conciliatória e se mostra disposta a desfazer o negócio sem maios imbróglios.

Ainda assim, com o prosseguimento da demanda, o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal ao qual o magistrado da instância primeva detém muito mais proximidade, acabou por levar à conclusão de fragilidade da alegação autoral de fraude na contratação e falha na prestação do serviço por parte dos fornecedores.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os requeridos não tiveram responsabilidade no desfazimento do negócio, de modo que apenas o pedido de rescisão merece acolhida.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Presencial do dia 07.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Primeira Câmara Cível 07.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.